Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. PRECLUSÃO. CARGA DECISÓRIA. AUSÊNCIA.
1. Quando a matéria objeto do agravo de instrumento encontra-se preclusa, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.
2. Determinações sem carga decisória encontram-se à margem das decisões inseridas no rol do artigo 1.015 do CPC, não sendo viável a interposição de recurso.
3. Agravo interno não provido.